Tribunal: STF
Processo: ARE 1255689
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - VEÍCULOS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO POR PARTICULARES - DESVIO DE FINALIDADE - PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO - PENALIDADES - PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
    1. O agente político, enquanto agente público lato sensu, é, para os fins e na forma da Lei n.° 8.429192, sujeito ativo do ato de improbidade administrativa.
    2. Para configuração do ato de improbidade administrativa, faz-se necessário, a princípio, que a conduta do agente público e do particular que a induziu, para ela concorreu ou dela se beneficiou (art.3 1, LIA), resulte na percepção de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício da atribuição pública; ou no prejuízo patrimonial das entidades amparadas pela proteção legal (art.1º); ou, ainda, na violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
    3. Imprescindível, ainda, para a configuração do ato ímprobo, a presença do elemento volitivo do agente: dolo, nos casos descritos nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429192; e dolo ou culpa, nos demais casos abarcados pelo art. 10.
    4. Conforme ensinamento doutrinário mencionado, basta o dolo genérico para se enquadrar a conduta no tipo legal, não se podendo negar que os requeridos, na qualidade de agentes públicos, ao autorizarem o uso de veículos de propriedade da Prefeitura para a realização de serviços agrícolas em fazendas privadas, visando fins particulares, tinham plena consciência de que estavam violando princípios da Administração Pública (ad. 37, caput, da CF/88).
    5. O c. STJ, de muito, possui entendimento pacificado quanto a desnecessidade de aplicação cumulativa das sanções postas na Lei de Improbidade, devendo o juiz, diante as peculiaridades do caso concreto, aplicá-las de forma proporcional, isolada ou cumulativamente, tendo o legislador, inclusive, encampado tal entendimento, alterando a redação do caput do art. 12 através da Lei n°. 12.120/09, pondo fim à controvérsia doutrinária.
    6. Rejeitar as preliminares e negar provimento aos recursos.” (doc. eletrônico 11).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, LIII e LIV; 37, § 4°; 85, V, da mesma Carta. 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 976.566-RG/PA, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 576 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
    1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).
    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’”.
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão impugnado não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator